Tribunal: STF
Processo: RE 89722
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRENCIA.
II. MESMO FINDA A INSTRUÇÃO, O JUIZ TRANSFERIDO, PROMOVIDO OU
APOSENTADO NÃO FICA VINCULADO AO PROCESSO PARA JULGAR A CAUSA,
EIS QUE O JUIZ QUE ASSUMIU A JURISDIÇÃO PODE, SE O ENTENDER
NECESSARIO A FORMAÇÃO DE SEU LIVRE CONVENCIMENTO, RENOVAR AS PROVAS.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.